Tribunal: TJDFT
Processo: 0033237-81.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDUTA PRATICADA POR ESTAGIÁRIO. ADVOGADO. RESPONASBILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA. DOLO OU CULPA. INEXISTÊNCIA.

1. O advogado responde pelos atos praticados em conjunto com estagiário de advocacia, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de ética da OAB.

2. No caso dos autos, o estagiário praticou conduta criminosa em desfavor das Autoras, utilizando-se de demandas ajuizadas perante a Justiça Federal, causando-lhes prejuízos materiais e morais que devem ser indenizados.

3. Demonstrado que a utilização do nome e OAB do advogado Réu ocorreu por falsidade das assinaturas firmadas nas peças processuais e mediante utilização indevida de papel timbrado do escritório de advocacia, o profissional não deve ser responsabilizado pelas condutas criminosas praticadas unicamente pelo ex-estagiário Réu, em período posterior ao estágio.

4. Apelação conhecida e não provida.